Tribunal: STF
Processo: Ext 1004
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-15
Data de publicação: 2006-12-15

Ementa:
EMENTA: Extradição: delitos de "burla qualificada" (C.Penal alemão,
   art. 263, alíneas 1 e 3) e "desvio" (C.Penal alemão, art. 246,
   alíneas 1 e 2), à base da imputação de fatos que, no direito
   brasileiro, encontram adequação no crime de estelionato (C. Penal
   art. 171, caput): dúplice incriminação dos fatos: demais
   pressupostos legais atendidos: deferimento.